Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ARREMATADO. PROVA MÍNIMA DA POSSE OU PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que os documentos juntados aos autos não se prestam a comprovar minimamente a transmissão de propriedade ou mesmo a posse indireta da Agravante sobre o imóvel reivindicado em Embargos de Terceiro, conclui-se que as razões recursais carecem de verossimilhança, o que impede o deferimento da liminar pleiteada a fim de suspender os atos constritivos sobre o bem.
2. Diante da ausência de elementos probatórios idôneos que sustentem a alegação de posse e propriedade da Agravante sobre o bem imóvel levado à leilão, deve ser mantida a decisão agravada, inclusive para que se dê prosseguimento à instrução processual, com o completo contraditório, a fim de melhor elucidar os fatos narrados.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.